Tribunal: TJDFT
Processo: 0754482-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754482-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IVO ILARIO RIEDI, WANDA INES RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI, IVO ILARIO RIEDI FILHO AGRAVADO: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS DECISÃO 1. IVO ILÁRIO RIEDI e OUTROS interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão, integrada pela que apreciou os embargos de declaração opostos (id. 212559821 e 219109943, autos originários) proferida na ação de cobrança movida por LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS, in verbis: “Em 23 de julho de 2019, o pedido de tutela de urgência, formulado para impedir a transferência da propriedade ou o registro de eventuais ônus sobre o imóvel denominado “Condomínio Fazenda Águas Claras”, glebas 01 a 05, matrícula no 53 do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia – GO, foi parcialmente deferido apenas para determinar a expedição de certidão para averbação da existência desta ação na matrícula do bem (ID 40379439). Na decisão de ID 48223690, as preliminares foram afastadas e, em face do reconhecimento de que houve o pagamento dos valores referentes à alienação das glebas 3, 4 e 5, foi determinado que a averbação da existência desta ação fizesse menção apenas às glebas 1 e 2. Na sentença de ID 141992089, foi revogada a decisão que concedeu a tutela provisória, restando determinada a expedição de certidão para a baixa da supracitada averbação. Foi dado provimento ao recurso de apelação (ID 210359547) para: a) Anular a r. sentença e oportunizar a produção da prova pericial grafotécnica nos documentos indicados na manifestação do apelante-autor de id. 43367109, pág. 3, quais sejam, documentos de id. 43035953, 54733129, 430335973, 54733130, 43035989, 43036008, 43036023, 43036057, numeração relativa aos ids. do processo em Primeira Instância; b) Mantida a r. decisão saneadora que atribuiu o ônus da prova aos apelados-réus sobre a veracidade das assinaturas questionadas; c) Mantida a tutela cautelar deferida no id 40379439; d) Intimar o Sr. Perito para que decline novo valor para a realização da perícia, vez que reduzido o número de assinaturas a serem avaliadas, as quais foram lançadas nas notas promissórias e recibos, cujos originais foram acautelados na Secretaria (id. 43366643). No despacho de ID 210359593, proferido pela na instância superior, foi determinada a averbação da presente ação na matrícula do imóvel. Os réus opuseram embargos de declaração (ID 210359652), os quais não foram recebidos, tendo em vista o exaurimento da competência recursal, restando elucidado, no despacho de ID 210359662, que eventuais questões quanto à averbação da presente ação na matrícula do imóvel deveria ser analisada pelo juízo a quo, além de ter sido tornado sem efeito o despacho de ID 210359593. Os réus requereram o cancelamento da averbação e que sejam analisados os embargos de declaração (ID 210767329). O autor requereu a manutenção da averbação e o prosseguimento do feito (ID 210796719). Verifica-se que a averbação foi efetuada na matrícula do imóvel, conforme ofício de ID 210359664. Conforme já elucidado, não há o que prover quanto aos embargos de declaração. Nos termos do acórdão de ID 210359547, foi mantida a tutela cautelar deferida no ID 40379439, assim, a averbação deverá ser mantida, em relação às Glebas 1 e 2. Caso tenha sido efetuada averbação em relação a outras glebas, o que não é possível verificar devido à notícia de desmembramento da matrícula, as partes deverão requerer a retificação da averbação. No ofício de ID 210359664, há informação de que a matrícula 053 foi encerrada e parcelada em três glebas, dando origem às matrículas 966, 967 e 968 e que todas foram vendidas. Em razão disso, os réus ofereceram imóvel para substituição quanto à averbação da presente ação (ID 210359652), devendo ser efetuada a intimação do autor para que se manifeste quanto ao pedido. Ante o exposto, indefiro o pedido de cancelamento da averbação na matrícula do imóvel. Intime-se o autor a se manifestar sobre o pedido de substituição do imóvel, no prazo de quinze dias. Sem prejuízo, dê-se prosseguimento ao feito nos termos do acórdão de ID 210359547. Intime-se o perito nomeado na decisão de ID 87765087, para que decline novo valor para a realização da perícia grafotécnica, vez que reduzido o número de assinaturas a serem avaliadas.” “Cuida-se de ação de conhecimento em que a parte requerida opôs embargos de declaração em que alega que a decisão de ID. 212559821 padece de omissão. Para tanto, sustentam os requeridos, em síntese, que: i) este juízo não se manifestou sobre a informação de que o imóvel denominado “Fazenda Águas Claras” foi vendido para o Sr. Camilo de Machado de Miranda Filho, conforme contrato de compra e venda, firmado em 28.02.2019 (ID. 43036308), ou seja, antes da propositura desta ação (22.07.2019); ii) o comprador é terceiro de boa-fé e a averbação da presente ação o prejudica, impedindo-o de angariar custeios e demais operações agrícolas; iii) a manutenção da averbação nas matrículas imobiliárias ensejará a propositura de embargos de terceiros; iv) o comprador já registrou o imóvel em seu nome (ID. 213407293). O autor apresentou as suas contrarrazões aos embargos, onde discorda do pedido de substituição de bem averbado, sob o argumento de que somente a ciência sobre a litigiosidade do imóvel vendido daria ensejo a uma possível fraude à execução na fase de cumprimento e que os requeridos pretendem ludibriar este Juízo com a troca de um bem em nome de pessoas físicas por outro em nome de empresa de participação (ID. 213736081). A parte autora, na sequência, formulou pedido de tutela antecipada para bloqueio da produção agrícola (ID. 214301101), aduzindo que: i) os réus, ao elaborarem três escrituras diferentes, com duas de áreas ínfimas e uma de área maior, agiram com o objetivo de criar obstáculos e confundir o processo; ii) as duas escrituras menores têm as áreas devidamente identificadas, enquanto a escritura que contempla a maior parte da propriedade não contém a descrição clara da área envolvida, o que demonstra a intenção fraudulenta, pois impede a correta avaliação e contestação do negócio jurídico, além de levantar suspeitas sobre a legalidade da transação; iii) tal conduta tem como objetivo dificultar a atuação do Poder Judiciário e criar margens para alegações de que a venda foi legítima e transparente, quando, na realidade, o que há é a tentativa de dissimular o verdadeiro propósito da operação; iv) em 2019, os réus firmaram contrato de gaveta com Camilo de Machado de Miranda Filho, mantendo esse contrato oculto até que o autor ajuizasse a presente ação. Tal contrato seria utilizado somente se o autor “não” deixasse prescrever seu direito. Como não houve a prescrição, o contrato de gaveta apareceu; v) o contrato apareceu na contestação e não em 2023, revelando a tentativa de fraude. Em 2023 foram as escrituras públicas em nome da pretensa PJ compradora, o que constitui mais uma tentativa de afastar a responsabilidade pessoal dos envolvidos e blindar os bens por meio de uma pessoa jurídica; vi) além disso, o contrato de compra e venda de 2019 nunca foi levado a registro até que, em 2023, foi formalizada a escritura definitiva em nome da pessoa jurídica; vii) outro fator que reforça a simulação é o prazo de 10 anos, estabelecido para o pagamento referente à transação pela compra do imóvel rural, haja vista que no mercado imobiliário rural, especialmente em se tratando de grandes fazendas, é incomum que o prazo de pagamento exceda 5 parcelas anuais; viii) a fraude contra credores também é evidenciada pela maneira como os réus têm tratado a propriedade ao longo do processo, tentando impedir que o autor tenha acesso à apuração do valor do imóvel, à origem dos recursos do comprador e à destinação dos frutos da propriedade, em especial a produção de soja. Requer que seja concedida a tutela antecipada para bloquear as parcelas faltantes do pagamento até o limite de 85.001 sacas de soja, representativa da dívida dos réus com o autor, com o bloqueio imediato, inclusive das 30.000 sacas de soja que vencem no ano corrente e impedir sua venda ou alienação até a resolução do presente litígio e que seja determinado aos réus que comprovem os pagamentos realizados pelo pretenso comprador, mediante notas fiscais e comprovantes de depósito dos valores nas contas dos vendedores (ID. 214301101). O Ministério Público, na manifestação de ID. 218590258, aduziu que: i) os requeridos visam se insurgir quanto ao decidido para viabilizar o reexame do mérito da causa, o que não é possível na via estreita dos embargos de declaração; ii) no que se refere ao pedido de tutela antecipada formulado pelo autor, aduz que não estão preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, haja vista que não restou demonstrada a fraude contra credores ou dilapidação do patrimônio; iii) considerando o longo percurso processual, entendeu ser necessária a intimação da parte contraria, para que possa se manifestar sobre os pedidos da parte autora que poderá reformular o pleito consistente no pedido de tutela antecipada, caso assim bem entenda; iv) pugnou pela intimação das partes para se manifestarem acerca da proposta de honorários apresentada em ID. 215683807 pelo perito nomeado. É o relatório. Decido. I – Dos embargos de declaração Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, a parte requerida, ora embargante, alega que este juízo não se manifestou sobre a informação de que o imóvel denominado “Fazenda Águas Claras”, situado no Sítio D’ Abadia, foi vendido para o Sr. Camilo de Machado de Miranda Filho, conforme contrato de compra e venda, firmado em 28.02.2019 (ID. 43036308), ou seja, antes da propositura desta ação (22.07.2019). Na decisão embargada, foi consignado que, nos termos do acórdão de ID 210359547, foi mantida a tutela cautelar deferida no ID 40379439, razão pela qual a averbação deveria ser mantida, em relação às Glebas 1 e 2. Ressaltou-se que, caso tivesse sido efetuada averbação em relação a outras glebas, o que não seria possível verificar, devido à notícia de desmembramento da matrícula, as partes deveriam requerer a retificação da averbação. Consignou-se, ainda, que, no ofício de ID. 210359664 há informação de que a matrícula 053 foi encerrada e parcelada em três glebas, dando origem às matrículas 966, 967 e 968 e que todas foram vendidas. Em razão disso, os réus ofereceram imóvel para substituição quanto à averbação da presente ação (ID 210359652), devendo ser efetuada a intimação do autor para que se manifeste quanto ao pedido. Nesse sentido, restou devidamente fundamentada a decisão que entendeu não haver nada a prover quanto aos embargos de declaração. O registro imobiliário realizado em 2022 não legitima os réus a defenderem, em nome próprio, interesse de terceiros. Com efeito, acaso haja interesse, a pessoa jurídica a quem foi transferida a propriedade deverá defender o seu direito pela via adequada, oportunidade em que se discutirá a eficácia desse registro em relação a este processo. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da sentença, deverá interpor o recurso adequado. Logo, os embargos de declaração opostos pela parte requerida devem ser rejeitados. II – Do pedido de tutela antecipada Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, o autor afirma que o contrato firmado com Camilo de Machado de Miranda Filho, entabulado em 2019, caracteriza fraude, pois: i) a escritura que contempla a maior parte da propriedade não contém a descrição clara da área envolvida, o que impedira a correta avaliação e contestação do negócio jurídico; ii) permaneceu oculto até que o autor ajuizasse a presente ação; iii) nunca foi levado a registro até que, em 2023, foi formalizada uma escritura definitiva em nome de um CNPJ; iv) o prazo de 10 anos, estabelecido para o pagamento referente a transação pela compra do imóvel rural, é incomum, o que reforçaria uma simulação. Todavia, tais fatos, por si só, não têm o condão de demonstrar a fraude contra credores ou dilapidação do patrimônio. Ademais, não há elementos que evidenciem o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que não há nenhum documento que comprove a fraude alegada ou que indique a parte requerida esteja dissipando o dilapidando o seu patrimônio ou que não detenha capacidade econômica para suportar eventual condenação em quantia certa. Por fim, a averbação determinada por este juízo assegura, por si só, a efetividade do provimento discutido nesta ação. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração e indefiro o pedido de tutela de urgência. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a nova proposta de honorários periciais.” 2. Os agravantes-réus defendem que o adquirente do imóvel objeto da lide é terceiro de boa-fé, e que a averbação da ação na matrícula do imóvel o prejudica na aquisição de renda para custear as operações agrícolas, além de não trazer o efeito pretendido. 3. Argumentam que o imóvel foi vendido a terceiro de boa-fé e que a manutenção da averbação poderá levar ao ajuizamento de embargos de terceiros que muito provavelmente será acolhido. 4. Defendem que a manutenção da averbação é medida inócua, e que seu cancelamento objetiva a eficiência processual. 5. Os agravantes-réus, subsidiariamente, apresentam imóvel para substituição da averbação. 6. Requerem a antecipação de tutela recursal para “[...] determinar o imediato levantamento da averbação da matrícula no 053 do Registro de Imóveis de Sítio D’abadia/GO, atual 966, 967 e 968, do Registro de Imóveis de Sítio D’abadia/GO.” 7. Preparo (id. 67562243). 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. O exame dos autos do processo originário demonstra que, nesta análise inicial, não está presente a probabilidade do direito necessária para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. 10. A decisão que determinou a manutenção da tutela cautelar de averbação da existência do processo originário (id. 40379439, autos originários) na matrícula do imóvel foi mantida no acórdão no 1700104 de julgamento realizado por esta 6a Turma Cível (id. 210359545, autos originários) que, apesar de impugnado por embargos de declaração e recurso especial, foi mantido em sua integralidade, e transitou em julgado em 2/8/2024 (id. 210359646, pág. 8, autos originários). 11. Assim, a princípio, se trata de questão preclusa, que não pode ser rediscutida. 12. Além disso, os agravantes-réus também não demonstraram o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque a averbação é apenas referente à existência da ação em que discutido o cumprimento do contrato. 13. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 14. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 15. Comunique-se ao Juízo a quo. 16. Publique-se. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora